Tribunal: TJDFT
Processo: 0700417-97.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0700417-97.2020.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDRE LUIZ GONCALVES RODRIGUES APELADO: FRANCISCO DIASSIS LAURENTINO VIEIRA D E S P A C H O Por intermédio da petição de ID 52549404, protocolizada hoje, às 7h50, o Apelado Francisco Diassis Laurentino Vieira requer seja adiado o julgamento do presente recurso, designado para a 20a Sessão Ordinária Presencial, a realizar-se no dia 19/10/23, às 13h30. O advogado do Apelado apresenta atestado médico necessitando de afastamento de suas atividades laborativas pelo prazo de 3 (três) dias (ID 52549405). Defiro o adiamento do processo e a consequente retirada do feito de pauta. Solicito à d. Secretaria da 8a Turma que adote as providências necessárias para que o processo seja incluído na 21a Sessão Ordinária Presencial, designada para dia 9/11/2023, às 13h30, de modo a propiciar aos advogados de ambas as partes a realização de sustentação oral, caso queiram. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator